Tribunal: STJ
Processo: 2033446-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892595 - SP(2025/0104500-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
AGRAVADO
: WINNER SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FELICE BALZANO - SP093190
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbice da Súmula 7 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55096108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ef5d1546-5cb3-49f8-9f38-471c7d86f0a2

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ef5d1546-5cb3-49f8-9f38-471c7d86f0a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892595 - SP(2025/0104500-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
AGRAVADO
: WINNER SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FELICE BALZANO - SP093190
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbice da Súmula 7 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial por incidência do enunciado da
que restou assim
Súmula n. 7/STJ,
ementado (e-STJ fls. 311-312):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO
Documento eletrônico VDA54831109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:52
Código de Controle do Documento: 0c84aebb-d958-48be-924d-02a4cb889c39

NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS No 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado na alegada violação aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, bem como na ausência dos requisitos
legais para a desconsideração da personalidade jurídica. A parte
agravante sustenta o preenchimento dos pressupostos recursais,
enquanto a parte agravada permaneceu silente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de
omissão no acórdão recorrido quanto aos dispositivos legais tidos por
violados e (ii) a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório
em sede de recurso especial, para fins de afastar a desconsideração
da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza violação ao
do CPC quando as
art. 1.022
matérias relevantes ao deslinde da controvérsia são analisadas de
forma expressa e fundamentada, não se confundindo decisão
desfavorável com negativa de prestação jurisdicional (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
4. A alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre a
existência dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado
em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.151.760/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
5. A parte agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, como a
tese recursal prescindiria do reexame do contexto fático-probatório
delineado no acórdão recorrido, ônus que lhe incumbia (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
6/10/2023)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo não conhecimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54831109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:52
Código de Controle do Documento: 0c84aebb-d958-48be-924d-02a4cb889c39

Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, por força de seu
caput:
art. 1021,
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu art. 259,
preceitua:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a aplicação deste princípio.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.771.579/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Documento eletrônico VDA54831109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:52
Código de Controle do Documento: 0c84aebb-d958-48be-924d-02a4cb889c39

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.636.573/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso
incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.746.535/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o Voto.
Documento eletrônico VDA54831109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:52
Código de Controle do Documento: 0c84aebb-d958-48be-924d-02a4cb889c39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.595 / SP
Número Registro: 2025/0104500-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033841120218260268
00085404919998260268
20334462320248260000
33841120218260268
3384112021826026800085404919998260268
338411202182602680008540491999826026815631999
40548320208260268 85404919998260268
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
AGRAVADO
: WINNER SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : FELICE BALZANO - SP093190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
AGRAVADO
: WINNER SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : FELICE BALZANO - SP093190
TERMO
Documento eletrônico VDA55075950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: caf554f8-0e96-410c-9e1b-b868895d017f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: caf554f8-0e96-410c-9e1b-b868895d017f